Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/02/2022
Número: 0600061-84.2022.6.16.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura
Última distribuição : 08/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar
Objeto do processo: Petição Cível. nº 0600061-84.2022.6.16.0000 Eleição Suplementar Agudos do
Sul
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42882
779
10/02/2022 16:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.375

PETIÇÃO CÍVEL 0600061-84.2022.6.16.0000 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
REQUERENTE: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 886/2022
Fixa data, estabelece instruções para a realização de Eleição
Suplementar aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de
Agudos do Sul/PR (144ª ZE) e aprova o respectivo Calendário Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 30, inciso IV, do Código Eleitoral, e artigo 22, inciso XIV, do seu Regimento
Interno,
CONSIDERANDO o trânsito em julgado em 16 de dezembro de 2021 do acórdão proferido pelo
Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral 0600770-46.2020.6.16.0144, o qual
negou provimento ao Recurso Especial interposto do Acórdão deste TRE-PR que manteve o
indeferimento do registro de candidatura de Luciane Maria Teixeira, candidata eleita ao cargo de
Num. 42882779 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

Prefeita do Município de Agudos do Sul no pleito de 2020;
CONSIDERANDO o art. 224 do Código Eleitoral, com redação dada pela ADI nº 5525, que
determina a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados,
quando houver decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação
do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário;
CONSIDERANDO o PAD nº 3400/2022, em que o Juízo da 144ª Zona Eleitoral solicita a
designação de data para a realização de eleição suplementar no município de Agudos do Sul-PR;
CONSIDERANDO o cronograma fixado pela Portaria TSE nº 685/2021, para a realização de
eleições suplementares no ano de 2022;
CONSIDERANDO as recomendações exaradas pelo TSE no art. 2º da Portaria nº 685/2021 e na
Portaria nº 62/2021, concernentes à manutenção dos protocolos de segurança sanitária, da
dispensa de identificação biométrica e das regras excepcionais relativas à recepção de votos,
justificativa, fiscalização no dia da eleição, horário de funcionamento das seções eleitorais e
distribuição dos eleitores e eleitoras, previstas para as eleições ordinárias, em razão da
persistência da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO a orientação do Tribunal Superior Eleitoral de que não são passíveis de
redução os prazos de natureza processual da Lei Complementar nº 64/90 e da Lei nº 9.504/97,
pertinentes às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa;
CONSIDERANDO a necessidade de ser observado o prazo para o fechamento do cadastro
eleitoral, conforme disposto no artigo 91, da Lei nº 9.504/97 (AgR-MS nº 180.970/SE),

RESOLVE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Marcar para o dia 03 de abril de 2022 a realização de eleição suplementar para os cargos
de Prefeito e de Vice-Prefeito no Município de Agudos do Sul/PR.
Art. 2º Aplicam-se a esta eleição, no que couber, as disposições da Emenda Constitucional nº
107/2020, das resoluções e portarias do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional,
relativas às Eleições Municipais de 2020, inclusive todas as recomendações de segurança
sanitárias aplicadas nas eleições ordinárias.
Art. 3º Não serão instaladas mesas receptoras de justificativas, devendo a justificativa de
eleitores e eleitoras ausentes do domicílio eleitoral ser feita no dia da eleição, por meio de
funcionalidade disponível no aplicativo móvel “e-Título” ou, após o pleito suplementar, no prazo de
60 (sessenta) dias, mediante “Requerimento Justificativa Pós-Eleição” a ser apresentado ao
Num. 42882779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

Juízo Eleitoral.
Parágrafo único. Para quem se encontrar no exterior na data da nova Eleição, o prazo para
justificativa será de 30 (trinta) dias, contados do seu retorno ao país.
Art. 4º O horário da eleição será das 07h às 17h.
§ 1º Manter-se-á, salvo decisão fundamentada do Juízo Eleitoral em sentido contrário, a
distribuição de eleitores e eleitoras nas seções eleitorais, conforme definida para a eleição
ordinária.
§ 2º Poderá ser mantida a composição das mesas receptoras e da junta eleitoral que funcionaram
nas Eleições de 2020, facultado ao Juízo Eleitoral determinar as substituições que se fizerem
necessárias, nos termos da legislação eleitoral.
Art. 5º A eleição será realizada por meio do sistema eletrônico de votação e totalização de votos.
Parágrafo único. Ficam dispensados os procedimentos relacionados à biometria do eleitor e da
eleitora, que serão identificados por meio de documento oficial com foto, inclusive os documentos
digitais.
Art. 6º Estarão aptos a votar os eleitores e as eleitoras constantes do Cadastro Eleitoral em
situação regular e com domicílio eleitoral no respectivo Município até 03 de novembro de 2021
(151 dias antes).
Art. 7º A partir de 21 de fevereiro de 2022 até a diplomação dos eleitos e eleitas, o respectivo
Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados,
domingos e feriados, das 14 às 17 horas.
§ 1º No período referido no caput, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se
suspendendo aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
§ 2º Os prazos para a prática de atos eleitorais previstos nesta Resolução são os fixados no
Calendário Eleitoral anexo, mantidos os demais prazos processuais previstos na legislação
eleitoral.
Art. 8º Poderá participar da eleição o partido que, até 03 de outubro de 2021, tenha registrado o
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção
constituído no Município, de acordo com o respectivo estatuto (artigo 4º, da Lei nº 9.504/97).

CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

Art. 9º As convenções destinadas a deliberar sobre as coligações e a escolha de candidatos e
candidatas serão realizadas de 14 a 18 de fevereiro de 2022, nelas podendo concorrer o eleitor
e a eleitora que possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e
estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo (artigo 9º, caput, da Lei nº 9.504/97).
§ 1º O candidato ou a candidata deverá desincompatibilizar-se até 24 (vinte e quatro) horas após
Num. 42882779 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

sua escolha em convenção.
§ 2º O prazo de desincompatibilização previsto no art. 14, § 7º, da Constituição Federal é
aplicável ao pleito suplementar (AgR-REspe nº 56-76, REspe nº 3031-57, AgR-REspe nº 31-91).
§ 3º O candidato ou a candidata que deu causa à nulidade da eleição não poderá participar da
renovação do pleito.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS

Art. 10. O prazo para partidos políticos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos encerrar-se-á, impreterivelmente, às 19 horas do dia 21 de fevereiro de 2022.
§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, e a apresentação do DRAP e do RRC poderá se dar
mediante:
I – transmissão pela internet até às 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2022; ou
II – entrega em mídia ao Cartório Eleitoral, até o prazo previsto no caput.
§ 2º Até o dia seguinte ao prazo final, o Cartório Eleitoral providenciará a publicação no DJE de
edital, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para impugnações (Lei Complementar nº
64/90, art. 3º).
§ 3º Na hipótese de o partido ou a coligação não requerer o registro, os candidatos e as
candidatas poderão fazê-lo perante o Juízo Eleitoral até às 19 horas do dia 24 de fevereiro de
2022.
Art. 11. As impugnações aos registros de candidatura seguirão o procedimento previsto nos
artigos 3º e seguintes, da Lei Complementar nº 64/90.
Art. 12. O cartório eleitoral tomará as providências estabelecidas na Resolução TSE nº
23.609/2019.
Art. 13. Os pedidos de registro de candidatura, impugnados ou não, deverão estar julgados nas
instâncias ordinárias até o dia 14 de março de 2022.
Art. 14. As intimações nos processos de registro de candidatura serão realizadas pelo mural
eletrônico, sendo os acórdãos publicados em sessão (art. 8º, 9º e 11, § 2º, da Lei Complementar
nº 64/90).
Art. 15. A substituição de candidato ou candidata que for considerado(a) inelegível, tiver seu
registro indeferido, cancelado, cassado, ou ainda que renunciar ou falecer deverá ser requerida
até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem
à substituição, observado o prazo de 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de
falecimento (art. 13, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/97).

Num. 42882779 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

CAPÍTULO IV
DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 16. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 22 de fevereiro de 2022 e é
regulada, no que couber, pela Resolução TSE nº 23.610/2019 e pela Lei nº 9.504/97, inclusive
quanto aos prazos processuais.
Parágrafo único. A divulgação, em rede de rádio e televisão, da propaganda eleitoral gratuita
será disciplinada pelo Juiz ou Juíza Eleitoral após reunião prévia com partidos políticos,
coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 17. É obrigatória a abertura de conta bancária específica pelo candidato e pela candidata, no
prazo de 6 dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
pelos partidos políticos, se ainda não tiverem, no prazo de 5 dias contados da data a partir da
qual é permitida a realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos(as).
Parágrafo único. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral não se aplica se no
município não houver agência bancária ou posto de atendimento bancário.
Art. 18. Aplicam-se à eleição suplementar os limites de gastos definidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral para as Eleições de 2020.
Art. 19. Os gastos de campanha por partido político ou candidato(a) somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observados todos os
requisitos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.
Art. 20. Os candidatos, as candidatas e partidos que participarem da eleição suplementar devem
prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 08 de abril de 2022, por meio do Sistema SPCE –
Eleição Suplementar 2020, com a entrega da respectiva mídia em Cartório para validação, até às
19h desse dia.
Art. 21. O prazo previsto no §1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 não será
aplicado, e a decisão que julgar as contas dos(as) candidatos(as) eleitos(as) deverá ser publicada
até o dia 22 de abril de 2022.
Parágrafo único. O prazo para a propositura da representação de que trata o art. 30-A da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, será até o dia 09 de maio de 2022.
Art. 22. Havendo saldo financeiro na conta bancária específica de candidato(a) em 20 de
dezembro de 2022, os bancos deverão efetuar a transferência do valor, nos termos do art. 31 da
Lei nº 9.504/97, dando imediata ciência ao Juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.

Num. 42882779 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Os candidatos eleitos e as candidatas eleitas deverão ser diplomados(as) até o dia 13 de
abril de 2022.
Art. 24. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo respectivo Juízo Eleitoral.
Art. 25. Fica aprovado o Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução.
Art. 26. Esta Resolução entrará em vigor nesta data.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 09 de
fevereiro de 2022.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Desª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

MONICA DOROTEA BORA
Num. 42882779 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

Procuradora Regional Eleitoral

CALENDÁRIO ELEITORAL - RESOLUÇÃO Nº 886/2022
(Eleição Suplementar em 03 de abril de 2022 no
Município de Agudos do Sul-PR)

OUTUBRO DE 2021
03 de outubro – domingo
(6 meses antes)

- Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar da Eleição devem ter obtido
registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 4º).
- Data até a qual os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem estar com a
filiação deferida no âmbito partidário (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).
- Data até a qual os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem ter
requerido inscrição eleitoral ou transferência de domicílio para o Município (Lei nº 9.504/97, art.
9º, caput).

NOVEMBRO DE 2021
03 de novembro – quarta-feira
(151 dias antes)

- Data até a qual o(a) eleitor(a) deve ter requerido inscrição eleitoral ou transferência de domicílio
para o Município (Lei nº 9.504/97, art. 91, caput).

FEVEREIRO DE 2022
14 de fevereiro – segunda-feira
(48 dias antes)

- Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre
as coligações e escolher os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito (Lei nº
9.504/97, art. 8º, caput).
Num. 42882779 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato(a), sob pena, no caso de sua escolha na
convenção partidária, de imposição de multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/97 e de
cancelamento do registro de candidatura do(a) beneficiário(a) (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).
- Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público
e dos(as) juízes(as) de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas
corpus e mandado de segurança (Lei nº 9.504/1997, art. 94, caput).
- Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao(à) candidato(a), ao
partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput).
- Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral (Lei nº9.504/1997, art. 33, § 5º).
- Data a partir da qual, observada a publicação dos editais de pedido de registro de candidaturas,
os nomes de todos(as) aqueles(as) que constem de edital de registros de candidatura deverão
ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos(as) ao(à)
entrevistado(a).
- Data a partir da qual é assegurada a prioridade postal aos partidos políticos para a remessa de
propaganda dos(as) candidatos(as) registrados(as) (Código Eleitoral, art. 239).

18 de fevereiro – sexta-feira
(44 dias antes)

- Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações partidárias
e escolha de candidatos(as) (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).

19 de fevereiro – sábado
(43 dias antes)

- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e
em noticiário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, incisos I, III a VI):
a) Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa
ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível
identificar o(a) entrevistado(a) ou em que haja manipulação de dados;
b) Veicular propaganda política (Vide ADI nº 4.451);
c) Dar tratamento privilegiado a(à) candidato(a), partido ou coligação;
d) Veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer
Num. 42882779 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

outro programa com alusão ou crítica a(à) candidato(a) ou partido político, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;
e) Divulgar nome de programa que se refira a(à) candidato(a) escolhido(a) em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou com a variação nominal por
ele(a) adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do(a) candidato(a), fica proibida a
sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

21 de fevereiro – segunda-feira
(41 dias antes)

- Último dia para encaminhamento do pedido de registro de candidaturas pelos partidos políticos
e coligações, com entrega da mídia no Cartório Eleitoral, até às 19 horas (Lei nº 9.504/97, art.
11).
- Data a partir da qual os prazos, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados,
permanecendo o Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral abertos, em
regime de plantão (Lei Complementar nº 64/90, art. 16).
- Data a partir da qual, até a diplomação dos eleitos, o mural eletrônico, mensagens instantâneas
e mensagens eletrônicas serão utilizados para as comunicações da Justiça Eleitoral nos
processos de registro de candidatura, nas representações, reclamações e direito de resposta e
nas prestações de contas, observadas as regras específicas das resoluções respectivas.
- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral convocará os partidos políticos e a representação das
emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia (Lei nº 9.504/97, art. 52).

22 de fevereiro – terça-feira
(40 dias antes)

- Último dia para o Cartório Eleitoral encaminhar para publicação no DJe edital dos requerimentos
de registro de candidatura para ciência dos(as) interessados(as) (Lei Complementar nº 64/90, art.
3º).
- Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

24 de fevereiro – quinta-feira
(38 dias antes)

- Último dia para o(a) próprio(a) candidato(a) requerer seu registro, até às 19 horas, na hipótese
Num. 42882779 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

de o partido ou coligação não o ter requerido (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 4º).

25 de fevereiro – sexta-feira
(37 dias antes)

- Último dia para a publicação no DJe do edital dos(as) candidatos(as) que requererem registro
individual.
- Último dia para publicar os nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral (Código
Eleitoral, artigo 36, § 2º).
- Último dia para a designação e publicação da localização das seções eleitorais (Código
Eleitoral, artigo 135).
- Último dia para a publicação de edital de convocação e nomeação dos(as) mesários(as) (Código
Eleitoral, artigo 120, § 3º).
- Último dia para os órgãos de representação regional dos partidos políticos indicarem integrantes
da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei n° 6.091/74, artigo 15).
- Último dia para que os(as) responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço
público oficiem ao Juízo Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e
embarcações de que dispõem para a Eleição (Lei nº 6.091/74, artigo 3º).
- Último dia para a realização do sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda
de cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito (Lei nº 9.504/97,
art. 50).

28 de fevereiro – segunda-feira
(34 dias antes)

- Último dia para os partidos políticos impugnarem as indicações dos nomes das pessoas que
comporão a Junta Eleitoral.
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação dos lugares de votação (Código
Eleitoral, artigo 135, § 7º).
- Data a partir da qual será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei
nº 9.504/97, art. 47, caput).

MARÇO DE 2022
02 de março – quarta-feira
(32 dias antes)
Num. 42882779 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

- Último dia para os(as) membros(as) das mesas receptoras recusarem a nomeação (Código
Eleitoral, artigo 120, § 4º).
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos(as) membros(as) das mesas
receptoras (Lei nº 9.504/97, artigo 63, caput).

04 de março – sexta-feira
(30 dias antes)

- Último dia para a requisição de veículos e embarcações, dos órgãos e unidades do serviço
público, para a Eleição (Lei n° 6.091/74, art. 3º, § 2º).
- Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei nº 6.091/74, art. 14).
- Último dia para a nomeação dos(as) membros(as) da Junta Eleitoral.
- Último dia para o Juízo Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação de
membros(as) das mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, caput).

14 de março – segunda-feira
(20 dias antes)

- Data em que todos os pedidos de registro de candidaturas, inclusive os impugnados, deverão
estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as respectivas decisões (Lei nº 9.504/97,
art. 16, § 1º).
- Último dia para o pedido de registro de candidatura na hipótese de substituição, exceto em caso
de falecimento de candidato(a), quando a substituição poderá ser efetivada após esta data,
observado, em qualquer situação, o prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial
que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).
19 de março – sábado
(15 dias antes)

- Data a partir da qual os(as) candidatos(as) não poderão ser detidos(as) ou presos(as), salvo em
flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º).
- Data em que o Juízo Eleitoral divulgará o quadro geral de percursos e horários programados
para o transporte de eleitores (Lei nº 6.091/74, art. 4º).
- Último dia para a requisição de funcionários(as) e instalações destinados ao serviço de
transporte e alimentação de eleitores(as) para o pleito (Lei nº 6.091/74, artigo 1º, § 2º).
Num. 42882779 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

22 de março – terça-feira
(12 dias antes)

- Último dia para a reclamação contra o quadro geral de percursos e horários programados para o
transporte de eleitores(as) (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 2º).

24 de março – quinta-feira
(10 dias antes)

- Último dia para o Juízo Eleitoral comunicar chefes das repartições públicas e proprietários(as),
arrendatários(as) ou administradores(as) das propriedades particulares, a resolução de que serão
os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras na
Eleição (Código Eleitoral, art. 137).

25 de março – sexta-feira
(9 dias antes)

- Último dia para o Juízo Eleitoral decidir reclamações contra o quadro geral de percursos e
horários programados para o transporte de eleitores(as) (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 3º).

29 de março – terça-feira
(5 dias antes)
- Data a partir da qual e até 48 (quarenta e oito) horas depois da eleição, nenhum(a) eleitor(a)
poderá ser preso(a) ou detido(a), salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal
condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
artigo 236).
- Último dia para divulgação na internet dos pontos de transmissão de dados que funcionarão em
locais distintos do local de funcionamento da junta eleitoral.

31 de março – quinta-feira
(3 dias antes)

Num. 42882779 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral ou o(a) Presidente da Mesa Receptora poderá expedir
salvo-conduto em favor de eleitor(a) que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar
(Código Eleitoral, art. 235 e parágrafo único).
- Último dia para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47,
caput).
- Último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e
utilização de aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício
de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas (Código
Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Lei nº 9.504/97, art. 39, §§ 4º e 5º, inciso I).
- Último dia para realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja
transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia seguinte.
- Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem ao Juízo Eleitoral o nome das
pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos(as) fiscais e delegados(as) que estarão
habilitados(as) a fiscalizar os trabalhos de votação durante o pleito (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 3º).

ABRIL DE 2022
1º de abril – sexta-feira
(2 dias antes)

- Último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97,
artigo 43).

02 de abril – sábado
(1 dia antes)

- Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplificadores de som, entre 8 e
22 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º e §5º, inciso I).
- Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de
candidatos(as) (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

03 de abril – domingo
DIA DA ELEIÇÃO

- às 6h: Instalação da seção (Código Eleitoral, art. 142).
Num. 42882779 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

- às 6h30: Constatado o não comparecimento do(a) Presidente da Mesa Receptora, assumirá a
presidência o(a) primeiro(a) mesário(a) e, na sua falta ou impedimento, o(a) segundo(a)
mesário(a), um(a) dos(as) secretários(as) ou o(a) suplente, podendo o(a) membro(a) da Mesa
Receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os(as) eleitores(as) presentes, os(as)
que forem necessários(as) para completar a mesa (Código Eleitoral, art. 123, §§ 2º e 3º).
- às 7h: Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
- às 17h: Encerramento da votação, desde que não haja eleitores(as) na fila de votação da seção
eleitoral (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
- a partir das 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos
resultados.
- Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, desde que os estabelecimentos
que funcionarem neste dia proporcionem efetivas condições para que seus funcionários e
funcionárias possam exercer o direito/dever do voto (Resolução TSE n° 22.963/08).
- Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do(a) eleitor(a)
por partido político, coligação ou candidato(a) (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, caput).
- Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário
padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação
coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, § 11).
- Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos(às)
servidores(as) da Justiça Eleitoral, mesários(as) e escrutinadores(as) o uso de vestuário ou objeto
que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato (Lei n°
9.504/97, art. 39-A, § 2º).
- Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao(à) eleitor(a) portar aparelho de
telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou
qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo a Mesa Receptora, em
caso de porte, reter esses objetos enquanto a pessoa estiver votando (Lei n° 9.504/1997, art. 91-
A, parágrafo único).
- Data em que é vedado a fiscais partidários(as), nos trabalhos de votação, o uso de vestuário
padronizado, sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido
político ou coligação (Lei n° 9.504/1 997, art. 39-A, § 31).
- Data em que deverá ser afixada, nas partes interna e externa das seções eleitorais e em local
visível, cópia do inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei n° 9.504/97 (Lei n° 9.504/1997, art.
39-A, § 4º).
- Data em que constitui crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de
comício ou carreata, a arregimentação de eleitor(a) ou a propaganda de boca de urna, a
divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos(as) e a
publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet,
podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente
(Lei n° 9.504/97, art. 39, § 5º, incisos I a IV).
- Data em que é permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas em data
anterior à realização das eleições e, a partir das 17h do horário local, a divulgação de pesquisas
feitas no dia da eleição.
Num. 42882779 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

- Último dia para o partido político requerer o cancelamento do registro do(a) candidato(a) que
dele for expulso(a), em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com observância das
normas estatutárias (Lei n° 9.504/97, art. 14).
- Último dia para candidatos(as) arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a
hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas
até esta data (Lei n° 9.504/97, art. 29, § 3º).

04 de abril – segunda-feira
(1 dia depois)

- Data em que o Juízo Eleitoral é obrigado, até às 12h, sob pena de responsabilidade e multa, a
transmitir ao Tribunal Regional Eleitoral e comunicar aos(às) representantes dos partidos políticos
e das coligações o número de votantes em cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o
total de votantes da Zona Eleitoral (Código Eleitoral, art. 156).
- Data em que qualquer candidato(a), delegado(a) ou fiscal de partido político e de coligação
poderá obter cópia do relatório emitido pelo sistema informatizado do qual constem as
informações sobre o número de votantes em cada uma das seções e o total de votantes da Zona
Eleitoral, sendo defeso ao Juízo Eleitoral recusar ou procrastinar a sua entrega ao(à) requerente
(Código Eleitoral, art. 156, § 3º).

05 de abril – terça-feira
(2 dias depois)

- Término do prazo, às 17h, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo Juízo
Eleitoral ou presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
- Término, após às 17h, do período em que nenhum(a) eleitor(a) poderá ser preso(a) ou detido(a)
(Código Eleitoral, art. 236, caput).

06 de abril – quarta-feira
(3 dias depois)

- Último dia para o(a) mesário(a) que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar
justificativa ao Juízo Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

Num. 42882779 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

07 de abril – quinta-feira
(4 dias depois)
- Último dia para a proclamação dos(as) candidatos(as) eleitos(as).

08 de abril – sexta-feira
(5 dias depois)

- Último dia para os(as) candidatos(as), inclusive os(as) a vice-prefeito, e partidos políticos
encaminharem as prestações de contas.
- Último dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e
dos Juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e de
mandado de segurança (Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).

13 de abril – quarta-feira
(10 dias depois)

- Último dia para a diplomação dos(as) eleitos(as).
- Data a partir da qual, se a diplomação não tiver ocorrido anteriormente, o Cartório Eleitoral
envolvido e a Secretaria do Tribunal não mais permanecerão abertos aos sábados, domingos e
feriados e as decisões não mais serão publicadas em cartório ou em sessão.

22 de abril – sexta-feira
(19 dias depois)

- Último dia para o julgamento das prestações de contas dos(as) candidatos(as) eleitos(as) pelo
Juízo da Zona Eleitoral.

MAIO DE 2022
03 de maio – terça-feira
(30 dias depois)

- Último dia para os(as) candidatos(as), os partidos políticos e as coligações removerem as
Num. 42882779 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

propagandas relativas às eleições e promoverem a restauração do bem, se for o caso.
- Último dia para mesário(a) faltoso(a) apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Código Eleitoral,
art. 124).

09 de maio – segunda-feira
(36 dias depois)

- Último dia para a propositura de demandas fundamentadas no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97.

JUNHO DE 2022
02 de junho – quinta-feira
(60 dias depois)

- Último dia para eleitor(a) que deixou de votar no dia da eleição apresentar justificativa ao Juiz
Eleitoral (Lei nº 6.091/74, art. 7º).

OUTUBRO DE 2022
10 de outubro – segunda-feira
(180 dias após o último dia para diplomação)

- Data até a qual os(as) candidatos(as) ou os partidos políticos deverão conservar a
documentação concernente às suas contas, desde que não estejam pendentes de julgamento,
hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32).

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600061-84.2022.6.16.0000 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - REQUERENTE: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
Num. 42882779 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 09.02.2022.
Num. 42882779 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16:44:07, WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 10/02/2022 16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021016435535500000041856655
Número do documento: 22021016435535500000041856655